Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-39.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008460-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (EMBARGADO), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que que negou provimento ao agravo de instrumento, por ausência de análise quanto ao pedido subsidiário de pagamento das parcelas contratuais ou conversão da busca e apreensão em execução.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido subsidiário formulado no item III da inicial do agravo de instrumento; e (ii) verificar se houve contradição quanto ao reconhecimento da consolidação substancial entre as sociedades, considerando que apenas uma empresa consta atualmente como recuperanda.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão, pois expressamente consignado que o pedido subsidiário não foi analisado no juízo de origem, impedindo sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

4.

Também inexiste contradição, visto que o acórdão apenas registrou o reconhecimento da consolidação substancial por decisão proferida nos autos da recuperação judicial, fato incontestado e devidamente mencionado.

5.

As razões dos embargos revelam nítida pretensão de rediscussão do mérito e de modificação do julgado, o que é incabível na via dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão ou contradição quando o colegiado registra que determinada matéria não foi apreciada no juízo de origem, evitando a supressão de instância. 2. A contradição que autoriza embargos declaratórios é apenas a interna ao próprio acórdão, não aquela entre o julgado e a interpretação da parte ou os documentos dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/05/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/11/2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008460-39.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, ERNANDO CARDOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
para suprir omissão e sanar contradição em acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento por eles interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da embargada.

O embargante alega que na questão acerca da essencialidade dos bens, não foi abordado o pedido subsidiário constante no item III da inicial do Agravo de Instrumento; aponta suposta contradição, pois no “
acórdão dá a entender que se manteve a questão da consolidação substancial e processual, mesmo havendo no presente momento apenas uma empresa como recuperanda
”.

Sem contrarrazões (id. 285970373).

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (id. 293705389).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O embargante alega que na questão acerca da essencialidade dos bens, não foi abordado o pedido subsidiário constante no item III da inicial do Agravo de Instrumento. Transcrevo o citado item:

(iii) seja reconhecido o direito do credor e autorizada a retomada dos bens gravados com alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05; ou subsidiariamente, seja determinado às Recuperandas o pagamento das operações na forma pactuada no contrato de origem durante o período em que mantida na posse do bem; e, ainda, que na ausência de pagamento, autorize desde já a propositura da ação de execução ou conversão da busca e apreensão em execução, sem que seja descaracterizada a natureza do crédito.

Todavia, constou no acórdão embargado:

“(...) Assim, o feito prossegue para analisar os pedidos de
:
(i) realização de nova constatação prévia, a fim de que seja verificada a existência dos requisitos autorizadores da consolidação substancial, previstos no artigo 69-J e seus incisos; (ii) seja reconhecido o direito do credor e autorizada a retomada dos bens gravados com alienação fiduciária, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05
;
(iii) ou subsidiariamente, seja determinado às Recuperandas o pagamento das operações na forma pactuada no contrato de origem durante o período em que mantida na posse do bem; e, ainda, que na ausência de pagamento, autorize desde já a propositura da ação de execução ou conversão da busca e apreensão em execução, sem que seja descaracterizada a natureza do crédito
.

(...)

Desta feita, a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial está ancorada no laudo da constatação prévia, de modo que desnecessária nova realização para apurar a existência dos requisitos autorizadores da consolidação substancial. Além disso, na decisão de Id 141899181 (autos da recuperação judicial) a Magistrada reconheceu a existência da consolidação substancial entre as sociedades.

(...)

Ademais, a jurisprudência caminha no sentido de
manter a recuperanda na posse dos bens essenciais no período do
stay period
e mesmo após
o prazo de 180 dias expresso no artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005, bem como, no sentido de possibilitar a declaração de essencialidade após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial
.

Sobre os pedidos para que as Recuperandas efetuem o pagamento das operações na forma pactuada no contrato de origem durante o período em que mantida na posse do bem, ou, na ausência de pagamento, autorize a propositura da ação de execução ou conversão da busca e apreensão em execução, sem que seja descaracterizada a natureza do crédito, não foram suscitados e analisados no juízo de origem e sua apreciação acarreta supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre a contradição, alega que no “
acórdão dá a entender que se manteve a questão da consolidação substancial e processual, mesmo havendo no presente momento apenas uma empresa como recuperanda
.”

Em verdade, é claro no acórdão que na decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial (mantida) a Magistrada reconheceu a existência da consolidação substancial entre as sociedades.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelo embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4ª Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025